Tribunal: TJSP
Processo: 2155708-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Cumprimento de sentença. Execução de alimentos. Executado pretende o desbloqueio dos valores penhorados sob alegação de que se tratam de proventos advindos de recebimento de salário. Efeito suspensivo deferido para obstar levantamento do montante. Inteligência do art. 833, § 2o, do CPC. Possibilidade de penhora dos proventos para satisfazer débito alimentar. Aplicação do artigo 529, § 3o, do CPC.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Execução de alimentos. Executado pretende o desbloqueio dos valores penhorados sob alegação de que se tratam de proventos advindos de recebimento de salário. Efeito suspensivo deferido para obstar levantamento do montante. Inteligência do art. 833, § 2o, do CPC. Possibilidade de penhora dos proventos para satisfazer débito alimentar. Aplicação do artigo 529, § 3o, do CPC. Penhora de parte do salário ou de outra verba de natureza alimentar que, como medida excepcional, pode ser admitida quando não ofereça risco ao sustento do devedor.

Decisão mantida. Recurso desprovido, revogada liminar.